Tribunal: STF
Processo: Ext 618
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-02
Data de publicação: 1994-09-02

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. CRIME DE HOMICIDIO. MANDADO DE CAPTURA
EXPEDIDO POR JUIZ COMPETENTE DO ESTADO SUPLICANTE. 2. TRATADO DE
EXTRADIÇÃO ENTRE ARGENTINA E BRASIL, ARTIGOS II E IV. CÓDIGO PENAL
ARGENTINO, ART. 79. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ARGENTINO ART. 285.
3.INFRAÇÃO QUE, NO BRASIL, EM ABSTRATO, E SANCIONADA COM A PENA
MINIMA  DE SEIS ANOS. CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, ART. 121. PRESCRIÇÃO
QUE NÃO SEVERIFICA. 4. NÃO CABE, A AFASTAR A EXTRADIÇÃO, DISCUTIR A
PROCEDENCIA OU NÃO DA ACUSAÇÃO CONTRA O EXTRADITANDO, MATÉRIA A SER
APRECIADA PELA JUSTIÇA DO ESTADO REQUERENTE. 5. NÃO OBSTA, TAMBÉM, O
DEFERIMENTO DO  PEDIDO O FATO DE SER O EXTRADITANDO URUGUAIO, RESIDIR
NO BRASIL, HÁ   ALGUNS ANOS, E POSSUIR ESPOSA BRASILEIRA. 6.
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.    .